Tribunal: TJSP
Processo: 1009178-35.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Alegação de abusividade quanto aos juros cobrados no instrumento firmado, além de questionamento acerca da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação de bens e do seguro prestamista – Sentença de parcial procedência que entendeu pela abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, fixando-os à média de mercado, bem como determinou

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Alegação de abusividade quanto aos juros cobrados no instrumento firmado, além de questionamento acerca da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação de bens e do seguro prestamista – Sentença de parcial procedência que entendeu pela abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, fixando-os à média de mercado, bem como determinou o afastamento da cobrança da tarifa de avaliação de bens e seguro prestamista – Insurgência da instituição financeira – Parcial acolhimento – Possibilidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens – Cobrança necessária considerando o financiamento de veículo usado dado em garantia ao contrato firmado - Inexistência de abusividade quanto aos valores cobrados – Julgamento que deve observar o Recurso Especial Repetitivo RESp no 1.578.553/SP – Reforma do decisum, neste ponto – Acolhimento do recurso também no tocante ao entendimento de que houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios - REsp repetitivo 1.061.530/RS que entende abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro e ao triplo, o que não é a hipótese dos autos - Taxa de juros cobrada no instrumento firmado que se encontra em consonância com as praticadas pelo mercado - Inexistência, portanto, de abusividade, devendo ser mantidas as taxas pactuadas - Não obstante, manutenção da determinação para restituição dos valores relativos à cobrança do seguro prestamista - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Ônus da sucumbência que deve ser atribuído ao autor, que decaiu na quase totalidade de seus pedidos – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*